Tribunal: TJSP
Processo: 1018847-84.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – NECESSIDADE DE JUNTADA DA PROPOSTA DE ADESÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO CABIMENTO. Sendo imprescindível a juntada da proposta de adesão assinada pelo segurado, comprovando a indicação dos beneficiários, nula é a sentença que julgou antecipadamente a lide.
PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.